Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729396-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA FORTUNA DA COSTA, THIAGO DE MATOS DA SILVA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rafaella Fortuna da Costa e Thiago de Matos da Silva contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0709134-74.2024.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido de retenção das chaves do imóvel, sob o fundamento de persistência dos valores inadimplidos pela parte agravada em relação à correção monetária do valor do imóvel, conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 199216117, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o Contrato de Construção por Empreitada Global firmado inicialmente, foi alterado sem qualquer consentimento dos associados, objetivando o aumento do marco temporal de incidência da atualização monetária do ICC/DF e impondo um custo demasiadamente elevado aos adquirentes, sem que estes tenham, sequer, participado de qualquer negociação ou aprovação”; (b) “no Ato Associativo, negócio jurídico realizado entre associado e associação, consta cláusula de previsão de ICC com incidência apenas no período entre a celebração do Ato Associativo até a data de assinatura do contrato de financiamento com a Caixa. Infere-se, portanto, que com a assinatura do financiamento Caixa no valor de R$ 154.500,00 a obrigação de pagamento do ICC já foi devidamente adimplida”; (c) “não há nenhuma previsão no contrato firmado pelas partes e a Caixa de possibilidade de retenção das chaves”; (d) “pela ausência de previsão contratual, a cobrança empreendida pela Agravada é abusiva, ilegal e não justifica a concessão de tutela de urgência para reter as chaves do imóvel e, consequentemente, o acesso do adquirente hipossuficiente ao imóvel, ainda mais diante da natureza social do projeto”; (e) não estariam preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida à agravada na origem. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada pela ora agravada, em que pretende o recebimento do crédito relativo à correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) no período de 1o de janeiro de 2021 até o término da construção, sob a fundamentação de inadimplemento. Inquestionável que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (Código Civil, art. 476). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar a existência de cláusula contratual (cláusula oitava, parágrafo quarto – id 199216115) que confere à contratada (ora agravada) a viabilidade de reter a entrega da unidade imobiliária em caso de inadimplemento da parte contratante (ora agravante). No ponto, aparentemente, a parte contratante estaria inadimplente à obrigação contratual de pagamento de valores atinentes à correção monetária atualizada pelo ICC/DF. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade do termo aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). E ainda que se entendesse pelo indeferimento da liminar (na origem), a retenção da entrega da unidade imobiliária (por inadimplemento), ainda, estaria amparada por expressa previsão contratual (cláusula oitava, parágrafo quarto – id 199216115) e legal, à luz do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, a alegada abusividade em reajuste de plano de saúde não é inequívoca, uma vez que o contrato prevê reajuste anual e que os reajustes foram devidamente comunicados aos beneficiários. 3. A pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1778344, 07334675420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023.) No mesmo sentido, em casos similares, teriam sido proferidas decisões monocráticas em sede de agravo de instrumento nos processos: 0710954-58.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível); 0717840-73.2024.8.07.0000 e 0716756-37.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível); 0717251-81.2024.8.07.0000 e 0714564-34.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator